Tribunal: TJES
Processo: 5001410-50.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001410-50.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MARIA APARECIDA FARIA SOUZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. POSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1. Segundo o STJ
“[...] 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.208.802/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.).

2.
Logo, a alegada cessão de crédito exige prova estritamente documental, diga-se de passagem não juntada com a contestação, motivo pelo qual não vinga a insurgência diante da inexistência de demonstração de prejuízo, sem o qual não se reconhece nulidade processual, tampouco o elemento probatório que se buscaria produzir.

3. Em entendimento recente do e. STJ assentou que
“[...]o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito[...]” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.).

2. Todavia, o Magistrado singular consignou expressamente na sentença que
“[...]a prescrição da dívida não impede o credor de se valer de meios extrajudiciais de cobrança do débito[...]”
, ressaltando que não
“[...]sejam utilizados meios vexatórios ou que exponham o consumidor a constrangimento[...]”
, tal como pretende a recorrente, denotando evidente ausência de interesse recursal, no pormenor.

3. E
m que pese a aparente contradição da sentença atacada, considerando os termos da recente orientação jurisprudencial da Corte Uniformizadora mantém-se incólume o entendimento externado pelo Juízo de origem.

4. Apelo desprovido.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001410-50.2022.8.08.0030

Apelante: Negresco S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos

Apelada: Maria Aparecida Faria Souza Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, por meio da qual, ao apreciar ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por Maria Aparecida Faria Souza Silva, acolheu em parte a pretensão autoral,
“[...]para declarar a inexigibilidade da dívida oriunda dos contratos em análise e determinar que requerida retire todo e qualquer registro de inadimplência nos cadastros do Serasa, SPC, SCPC, se for o caso, e outros (como o SERASA LIMPA NOME), sob pena de multa diária, que fixo em R$100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)[...]”
. (ID. 7209425, integrada pelo ato ID.7209429).

Em suas razões, a apelante pretende inicialmente a nulidade da sentença, ao pálio da ocorrência de cerceamento de defesa, quer seja diante da ausência de manifestação sobre a antítese defensiva de ilegitimidade passiva, quer seja porque não foi intimada para a produção de provas. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, arguindo sua ilegitimidade passiva, sob a justificativa de que não foi ela quem lançou informações na plataforma “Serasa Limpa Nome”, tendo em vista que teria realizado a cessão do crédito em discussão. Alega ainda ausência de dano e de prática de ato ilícito.

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 7209435).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a apelante se volta
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, por meio da qual, ao apreciar ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por Maria Aparecida Faria Souza Silva, acolheu em parte a pretensão autoral,
“[...]para declarar a inexigibilidade da dívida oriunda dos contratos em análise e determinar que requerida retire todo e qualquer registro de inadimplência nos cadastros do Serasa, SPC, SCPC, se for o caso, e outros (como o SERASA LIMPA NOME), sob pena de multa diária, que fixo em R$100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)[...]”
. (ID. 7209425, integrada pelo ato ID.7209429).

A apelante pretende inicialmente a nulidade da sentença, ao pálio da ocorrência de cerceamento de defesa, quer seja diante da ausência de manifestação sobre a antítese defensiva de ilegitimidade passiva, quer seja porque não foi intimada para a produção de provas. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, arguindo sua ilegitimidade passiva, sob a justificativa de que não foi ela quem lançou informações na plataforma “Serasa Limpa Nome”, tendo em vista que teria realizado a cessão do crédito em discussão. Alega ainda ausência de dano e de prática de ato ilícito.

Pois bem.

Inicialmente, tenho que não vinga a tese recursal de cerceamento de defesa.

A despeito da alegação genérica da contestação da apelante pela “
produção de todas as provas em direito admitidas
”, certo é que a antítese dela está(va) firmada, em essência, na ilegitimidade passiva “
uma vez que houve cessão de direitos em favor da empresa HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A
”, porém nenhum documento a respeito da mencionada cessão foi juntado aos autos com a defesa.

Justamente por isso reputo acertada a intelecção externada pelo juiz singular no sentido de que
“[...] O processo foi julgado antecipadamente eis que a documentação acostada aos autos é suficiente para a conclusão da lide, sendo cabível a antecipação do julgamento.[...]”
(
ID.7209429).

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRODUÇÃO DE PROVAS ORAIS - QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Ainda que requerida a produção de prova oral pelos recorrentes, demonstrado que se trata de questão unicamente de direito, eis que eminentemente contratual, a prova documental se mostra perfeitamente apta ao seu deslinde, daí porque desnecessária a produção de provas em audiência
. 2. O magistrado é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, do CPC), não havendo que se falar, neste caso, em cerceamento de defesa. Assim, o julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade, eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88 e art. 139, II, do CPC). 3. Recurso conhecido e improvido.”
(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002987-20.2018.8.08.0021, Magistrado: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 19/Dec/2022)

“[...] 3.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente
.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.208.802/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Logo, a alegada cessão de crédito exige prova estritamente documental, diga-se de passagem não juntada com a contestação, motivo pelo qual não vinga a insurgência diante da inexistência de demonstração de prejuízo, sem o qual não se reconhece nulidade processual, tampouco o elemento probatório que se buscaria produzir.

No mais, também não subsiste o alegado cerceamento de defesa, sob o viés da ausência de manifestação do juízo de origem sobre a ilegitimidade passiva arguida pela apelante, porque tal questão restou dirimida e enfrentada no sentença integrativa no
ID.7209429.

Ultrapassada tal questão, cumpre acentuar que realmente não há suporte fático ou jurídico que albergue a alegada ilegitimidade passiva
ad causam
da apelante para figurar no polo passivo do processo, tendo em vista que o documento colacionado pela apelada no ID 7209398, extraído de “Serasa Web - Limpa Nome - Detalhes de Oferta - Detalhes Conta Atrasada”, contém a informação da origem da dívida e o tipo com a indicação de CREDIPAR FINANCEIRA, ou seja, nome fantasia da apelante (ID 7209411).

Além disso, vale ressaltar que a apelante não se insurge quanto à celebração do contrato firmado com a apelada, isto é, o negócio jurídico que subsidia a informação contida na plataforma “Serasa Limpa Nome”, tampouco demonstrou a propalada cessão ou o apontamento do nome da apelada por empresa diversa.

Quanto ao mérito propriamente dito, cumpre aferir se é possível a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, já que a apelante não refuta a ocorrência da prescrição dos débitos existentes em nome da autora, mas se limita a sustentar a manutenção do direito à cobrança do crédito
, bem como que não houve a negativação do nome da requerente nos cadastros de inadimplentes.

Em que pese o entendimento recente do e. STJ no sentido de que
“[...]o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito[...]” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)
, anoto que o Magistrado singular consignou expressamente na sentença que
“[...]a prescrição da dívida não impede o credor de se valer de meios extrajudiciais de cobrança do débito[...]”
, ressaltando que não
“[...]sejam utilizados meios vexatórios ou que exponham o consumidor a constrangimento[...]”
, tal como pretende a recorrente, denotando evidente ausência de interesse recursal, no pormenor.

No que diz respeito à referida ressalva, restou consignado no comando sentencial que
“[...]O credor pode realizar o convencimento do devedor para pagar a dívida, mas não utilizar de artifícios que, na prática, configuram uma exigência. A manutenção de informações desabonadoras do consumidor em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito (como o SERASA LIMPA NOME) configura tentativa de burla ao instituto da prescrição, pois, por meio de tal prática, o credor tenta forçar o consumidor a pagar o débito, sob pena de prejuízos ao score de crédito e de penalização perpétua do devedor. Assim entendo que deve ser julgada procedente a pretensão da parte autora.[...]”

Nesse contexto, em que pese a aparente contradição da sentença atacada, considerando os termos da recente orientação jurisprudencial da Corte Uniformizadora entendo por bem manter incólume o entendimento externado pelo Juízo de origem.

Aliás, a jurisprudência deste sodalício tem ressaltado que
“[...]A plataforma Serasa Limpa Nome se apresenta como facilitadora de renegociação, não sendo o referido portal equiparado ao cadastro de inadimplentes. Porém, na prática, permanece sendo medida ilegítima de coerção ao pagamento da dívida, pois o acesso é realizado pelas instituições financeiras que concedem crédito ao consumidor, inexistindo restrição às informações pelo devedor.[...]” (TJES - Apelação Cível nº 5015573-15.2021.8.08.0048, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível. Data: 24/Nov/2023)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, majorando a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios para o importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.